Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pelo embargante, nenhuma contradição e/ou obscuridade pode ser reconhecida no acórdão embargado, examinada e definida, precisa e expressamente, a consumação da prescrição da pretensão do embargante ao recebimento de indenização securitária. Na realidade, o que se observa é a tentativa do embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.